Tribunal: TJMT
Processo: 0019233-04.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019233-04.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISABETE MARIA DA SILVA - CPF: 058.269.151-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. D. S. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS VIAS DE FATO – P
REJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [VIAS DE FATO] –
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELAS VIAS DE FATO – MÉRITO – ENTREGA DE CERVEJA À FILHA DE 1 (UM) ANO DE IDADE – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – CRIME FORMAL – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – JULGADO DO TJSP – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe. [...]”
(TJMT, Ap no 15588/2016)

O delito previsto no art. 243 do ECA constitui crime de natureza formal e caracteriza-se com o mero fornecimento e entrega de bebida alcoólica a criança ou adolescente, não se exigindo a ingestão da bebida ou a comprovação do estado de embriaguez (TJMT, AP N.U 0003505-61.2015.8.11.0011).

Se o contexto probatório se afigura suficiente para comprovar que a apelante disponibilizou e entregou cerveja com álcool para a filha, à época com 1 (um) ano de idade, impõe-se manter a responsabilização penal pelo fornecimento de bebida alcoólica a criança (TJSP, AP N.U 1500084-25.2020.8.26.0648).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019233-04.2017.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ISABETE MARIA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ISABETE MARIA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 0019233-04.2017.8.11.0002; Código 510383), que a condenou por fornecimento de bebida alcoólica a criança e vias de fato [por duas vezes], em continuidade delitiva e concurso material, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, 19 (dezenove) dias de prisão simples e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto - art. 243 do ECA e
art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41 c/c arts. 69 e 71, ambos do CP
- (fls. 243/256 – ID 160145242).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a continuidade delitiva entre as vias de fato não estaria configurada.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, afastada a continuidade delitiva (fls. 274/287 – ID 160145243).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 297/301 – ID 160147651).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Violência doméstica e familiar. Art. 247 da Lei n. 8.069/1990 (ECA) e Contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/1941). 1. Pretende-se a absolvição da recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP, argumentando a insuficiência probatória para a condenação. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente em ambas as fases da persecução penal. Prova testemunhal. Manutenção do édito condenatório. 2. Em seguida, a defesa requer o afastamento da continuidade delitiva para que seja reconhecida a prática de infração penal única. NÃO ACOLHIMENTO. Correta a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP). Comprovada ofensa a integridade física das vítimas por, pelo menos, duas ocasiões, porém, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Jurisprudência do STJ. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 165565227)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DAS VIAS DE FATO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade da apelante pelas vias de fato (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida em
19.10.2017
(fls. 92 – ID 160145240).

Em 16.5.2019, o Juízo singular condenou a apelante por vias de fato, em continuidade delitiva, a 19 (dezenove) dias de prisão simples, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, no dia
23.5.2019
(fls. 256 – ID
160145242
).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Nesse quadro,
operou-se a prescrição superveniente, visto que entre a publicação da sentença até a presente data transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante pelas vias de fato.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe. [...]”
(TJMT – Ap no 15588/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 13.4.2016)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ISABETE MARIA DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, pelas vias de fato imputada nesta ação penal (PJE N.U 0019233-04.2017.8.11.0002; Código 510383).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação às vias de fato, delimita-se a pretensão recursal de absolvição pelo fornecimento de bebida alcoólica a criança.

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de agosto de 2017, em horário não esclarecido, na Chácara Amarela, situada na Estrada da Guarita, próximo ao Rio Pari, distrito de Passagem da Conceição, município de Várzea Grande/MT, a indiciada ISABETE MARIA DA SILVA serviu bebida alcoólica para sua filha Kallyne da Silva Soares, de aproximadamente 01 (um) ano e 6 (seis) meses de idade. [...]

Ante o exposto, denuncio ISABETE MARIA DA SILVA como incursa no art. 243, caput, do Estatuto da Criança e Adolescente [...]”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça – fls. 12/14 – ID 160145239)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] a vítima do Fato 02 ROSA MARIA DA SILVA prestou suas declarações em juízo de maneira clara e coerente, ratificando aquelas prestadas em sede policial, principalmente ao confirmar, de forma sucinta, que a ré serviu a sua filha K.S.S. (vítima do Fato 01) bebida alcoólica (áudio/vídeo DVD – fls. 113).

A testemunha BENEDITO ERNESTO DA SILVA (marido da vítima ROSA MARIA DA SILVA) informou, de forma resumida, que não presenciou os fatos e que apenas tomou ciência do ocorrido por meio de sua esposa, que é vítima do Fato 02 (áudio/vídeo DVD – fls. 113).

Já a testemunha o PM JEAN MARCELO DE CAMPOS narrou, de forma breve, que ao chegar ao local dos fatos viu a ré totalmente embriagada, sendo que os familiares da ré relataram que ‘ela estava dando bebida para as crianças’ (áudio/vídeo DVD – fls. 113).

A acusada, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento do crime disciplinado no artigo 243 da Lei n. 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (áudio/vídeo DVD – fls. 113), todavia a sua versão se mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer elemento indicador de que os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima do Fato 02 ROSA MARIA DA SILVA e da testemunha o PM JEAN MARCELO DE CAMPOS.

Pelo contrário, ao que se constatam, os depoimentos da vítima do Fato 02 ROSA MARIA DA SILVA e da testemunha o PM JEAN MARCELO DE CAMPOS são harmônicos e coerentes, garantindo absoluta credibilidade, permitindo-se que embase a presente condenação no crime disciplinado no artigo 243 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), quando se coadunam com os demais elementos de convicção, como é caso dos autos em epígrafe, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ilustre Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ipsis litteris: [...]

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO a ré ISABETE MARIA DA SILVA [...] com fulcro nas sanções do artigo 243, “caput”, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material (artigo 69, “caput” do Diploma Penal) com artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), este por duas vezes, praticado em continuidade delitiva específica (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal), todos com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006. [...]”
(Eduardo Calmon de Almeida Cézar, juiz de Direito – fls. 243/256 – ID 160145242)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jean Marcelo de Campos e Douglas Campos Martins, policiais militares, Dejalme Santos de Figueiredo, investigador de Polícia, Rosa Maria da Silva, irmã da apelante, Benedito Ernesto, cunhado da apelante, ao passo que ISABETE MARIA DA SILVA, apelante, permaneceu em silêncio (ID 160145239).

Em Juízo, foram ouvidos Jean Marcelo de Campos, policial militar, Rosa Maria da Silva, irmã da apelante, Benedito Ernesto, cunhado da apelante, e interrogada ISABETE MARIA DA SILVA, apelante (ID 160145246/ID 160145249).

Dito isso, vejamos.

A apelante é mãe de Kallyne da Silva Soares, a qual possuía 1 (um) ano e 6 (seis) meses de idade à época do fato [29.8.2017].

A testemunha Rosa Maria da Silva [irmã da apelante] afirmou, nas duas fases da persecução penal, ter presenciado a apelante fornecendo bebida alcoólica [cerveja Skol] para a filha Kallyne da Silva Soares, durante confraternização realizada na beira do Rio Pari, em Várzea Grande/MT, ressaltando, sob o crivo do contraditório, que retirou o copo das mãos da criança e reprimiu a apelante, a qual verbalizou “
vai tomar no cú, a filha é minha, eu que sei
”.

Essa narrativa conforma-se ao depoimento de Benedito Ernesto, cunhado da apelante, o qual revelou, perante a autoridade judicial, que a apelante admitiu ter dado cerveja para a filha.

Merece destaque que a vítima tinha apenas 1 (um) ano, ou seja, tratava-se de criança de tenra idade, de modo que uma dose de álcool pode ser fatal (“Bebidas alcoólicas são prejudiciais à saúde da criança e do adolescente”. Departamento Científico de Adolescência. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017).

O delito previsto no art. 243 do ECA constitui crime de natureza formal e caracteriza-se com o mero fornecimento e entrega de bebida alcoólica a criança ou adolescente, não se exigindo a ingestão da bebida ou a comprovação do estado de embriaguez (TJMT, AP N.U 0003505-61.2015.8.11.0011 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 5.5.2017).

Na essência, o contexto probatório afigura-se suficiente para comprovar que a apelante disponibilizou e entregou cerveja com álcool para a filha, à época com 1 (um) ano de idade.

Em caso semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“[...] Prova oral bastante a demonstrar a oferta de bebida alcoólica à criança de tenra idade. [...] O delito previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente não exige a ingestão da bebida alcoólica pela criança ou adolescente, bastando à consumação a oferta ou entrega do álcool ao menor. Portanto, ainda que exista divergência quanto ao efetivo consumo da bebida ofertada à criança, tal circunstância é insuficiente a ensejar a absolvição do acusado.”
(TJSP, AP N.U 1500084-25.2020.8.26.0648 – Relator: Des. Cesar Augusto Andrade de Castro – 22.8.2022).

Sendo assim, a responsabilização penal da apelante pelo fornecimento de bebida alcoólica a criança deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023